Tribunal: TJDFT
Processo: 0745154-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E DE CUSTEIO DAS DESPESAS. ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO. REALIZAÇÃO DE EXAME E DE CIRURGIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESPESAS CUSTEADAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a ocorrência de eventuais danos morais indenizáveis em virtude de negativa de autorização e de custeio, pela operadora de plano de saúde, das despesas de atendimento em pronto socorro, realização de exames, consultas médicas e cirurgias.

2. No caso em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial dos demandantes é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.

3. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm defendido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado, à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 3.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

4. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e do consumidor, bem como da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial dos apelantes, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor referente ao dano moral a ser pago para cada paciente deve corresponder ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o valor alusivo à indenização deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que houve o custeio das despesas pelos consumidores, cujo pagamento deveria ter sido feito pela operadora do plano de saúde.

6. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor da condenação.

7. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

8. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 8.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em maio de 2023, o valor da URH era de R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.